Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717294-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANGEL RODOLFO BAIGORRI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço bancário pela aplicação do denominado golpe do motoboy e condenou a instituição bancária a restituir os valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é saber se há responsabilidade civil da instituição bancária pelos danos sofridos pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição bancária tem o dever de monitorar as operações realizadas por seus clientes e desenvolver meios que dificultem as fraudes bancárias. 4. A falta de cautela do cliente bancário constituiu fator determinante para a aplicação do denominado golpe do motoboy e a realização de operações bancárias fraudulentas. 5. A culpa concorrente é causa mitigadora do dever de indenizar. A concorrência culposa da vítima permite a redução proporcional do valor indenizatório considerada a gravidade da culpa da vítima em confronto com a conduta culposa do agente causador do dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida parcialmente. Tese de julgamento: “Há culpa concorrente na fraude denominada golpe do motoboy em virtude da falta de cautela da vítima e da ausência de monitoramento das operações atípicas por parte da instituição bancária”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o, 12, caput, e 14, caput; CC, art. 945. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1.612.178, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 5.6.2017; STJ, REsp. 1.995.458, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.6.2022; STF, RE 130.764, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 7.8.1992. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 927, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos sofridos pelas vítimas do golpe do motoboy quando admite a realização de transações atípicas, destoantes do perfil de consumo do cliente, pessoa idosa e hipervulnerável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74073034. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024